Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão no acórdão, tendo em vista que houve o cumprimento da liminar, não sendo aplicável a multa fixada. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de omissão e contradição quanto à aplicação das astreintes. Razão não lhe assiste. Isso porque a despeito da insistência do embargante de haver cumprido a decisão, os documentos comprobatórios que evidenciam o descumprimento da tutela foram inseridos nos autos (ID no 53440444 e ID no 53440446), e o empréstimo somente foi excluído no dia 06/10/2023. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.

IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.